Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como parte das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com o objetivo de verificar as ações desenvolvidas pelo Ministério da Economia voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como parte das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (covid-19), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao Coronavírus que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação no período de 18/7 a 31/10/2020 do benefício emergencial instituído pela MP 936/2020 (convertida na Lei 14.020/2020) e concluiu que: 9.1.1. até 31/10/2020, foram executados R$ 28,7 bilhões (correspondente a 55,7% do total previsto no orçamento); 9.1.2. a metodologia adotada na fiscalização tem se mostrado efetiva e muitos dos riscos apontados pelo TCU já estão sendo tratados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mesmo antes da conclusão do processo de acompanhamento; 9.2. determinar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com apoio da Dataprev no que couber, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão, informe oficialmente aos órgãos públicos que possuem servidores que tenham recebido valores indevidos referentes à tipologia "SIAPE-ATIVOS", a lista contendo nome, matrícula do servidor, CPF e montante recebido indevidamente, para que orientem seus servidores a fazerem a devida devolução pelos meios previstos nos normativos do BEm, em observância ao disposto no art. 6o, § 2o, incisos I e II, alínea "a" da Lei 14.020/2020; 9.3. dar ciência à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência, na página principal do Programa Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), de links (diretos, destacados e claros/intuitivos) de formulários de interposição de dúvidas, reclamações e denúncias sobre o programa emergencial, bem como os contatos dos órgãos e agentes responsáveis pelo referido benefício, caracteriza não atendimento à recomendação constante do item 9.3.5 do Acórdão 2025/2020-TCU-Plenário ; 9.4. recomendar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com apoio da Dataprev no que couber, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que utilize os dados acerca de servidores estatuais e municipais disponibilizados pelo TCU para aprimorar o ARBEm, de modo a evitar futuros pagamentos potencialmente irregulares como os detectados pela tipologia "TPL04- ESTADOS-MUNICIPIOS"; 9.5. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19, coordenado pela Procuradoria-Geral da República), à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) e à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia; 9.6. autorizar a divulgação deste Relatório de Acompanhamento no sítio eletrônico do Tribunal; e 9.7. restituir os autos à SecexTrabalho para continuidade do acompanhamento.